Tribunal: TJBA
Processo: 8016864-94.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016864-94.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIZ ADRIANE DE PAULA KRAUSS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ENCARGOS MORATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em razão da sentença através da qual julgou-se improcedentes os pedidos de revisão contratual de financiamento para aquisição de veículo automotor.

2.
A pretensão recursal
. A apelante requer a reforma da sentença alegando abusividade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, capitalização mensal e encargos moratórios, bem como repetição de indébito e exclusão dos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios, a capitalização mensal e os encargos moratórios previstos no contrato são abusivos; e (ii) saber se há cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos.

III. Razões de decidir

4. Os juros remuneratórios contratados (1,91% ao mês e 25,50% ao ano) não são significativamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, sendo inferiores a uma vez e meia as taxas referenciais (1,70% ao mês e 22,36% ao ano).

5. O Custo Efetivo Total (CET) não está sujeito à limitação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, pois incorpora diversos elementos além dos juros remuneratórios.

6. A capitalização dos juros é válida quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, conforme Súmula 541 do STJ, o que se verifica no caso em análise.

7. Inexiste previsão contratual de comissão de permanência, não havendo que se falar em cumulação indevida com outros encargos moratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 42, parágrafo único e 51, § 1º; CPC, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 2236067 RS 2022/0340012-1, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, j. 27/03/2023; TJBA, Súmula 13; STJ, Súmula 541; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80039092520258050000, Rel. EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, j. 01/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016864-94.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante LIZ ADRIANE DE PAULA KRAUSS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08